Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710257-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO HENRIQUE GONCALVES RIVERA MOREIRA SANTOS AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH, SUSHIWAY BRASIL FRANQUEADORA COMERCIALIZACAO E LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA - EPP D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante, no ID 25377217. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator